Tribunal: TJDFT
Processo: 0713884-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA E DESPESAS. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 56 DO CPC. CONTINÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA E AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTES E CAUSA DE PEDIR DISTINTAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A necessidade do benefício da gratuidade de justiça deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. Ante as razões deduzidas e a prova coligida aos autos, não se evidenciam até o momento motivos para afastar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. Conforme prevê o art. 56, do Código de Processo Civil, “dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais”.

3. No caso dos autos, não há identidade de partes e nem de causa de pedir. A ação monitória foi ajuizada pela instituição financeira credora, que não figura (e nem poderia) na ação de divórcio. Igualmente, a causa de pedir entre as duas ações não se confunde. A causa de pedir da ação monitória é uma obrigação não cumprida, enquanto na ação de divórcio os ex-cônjuges discutem entre si a repartição do patrimônio e das dívidas, mas sem afetar direitos de terceiros.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.